Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700312-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO VIEIRA QUEIROZ APELADO: LAILANA ALVES NEGREIROS DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que o presente recurso de apelação veio distribuída a esta Relatora nos autos da Ação no 0764494-75.2021.8.07.0016. Nada a obstante a referida distribuição é de se ver que o referido recurso de apelação ao invés de ter sido protocolado nos autos principais, foi apresentado em petição diretamente nesta segunda instância. Nesses termos, considerando que o recurso de apelação, nos termos do que determina o art. 1.010 do CPC deve ser interposto perante o Juízo de origem, bem como que não existe qualquer provimento jurisdicional no feito por esta instância recursal neste momento, improcede qualquer distribuição autônoma do apelo. Ademais, os autos do recurso de apelação interposto na origem na demanda principal envolvendo as mesmas partes já se encontra distribuído nesta instância, conforme se pode verificar do andamento processual do feito no 0764494-75.2021.8.07.0016. Em sendo assim, nada a prover neste feito. Intimem-se. Após, preclusa a decisão, promova-se o cancelamento da distribuição da presente apelação, com as cautelas legais de praxe. Cumpra-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora